Tribunal: TJBA
Processo: 8038183-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038183-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: LETICIA MARIA VASCONCELOS

Advogado(s)
:
IAN VITOR BRANDAO LAGO, ARIEL DENIZARD COUTO SILVA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE REAJUSTES ANUAIS E POR FAIXA ETÁRIA. CONSUMIDORA IDOSA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE BASE ATUARIAL IDÔNEA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ASTREINTES.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenizatória por Danos Materiais e Morais, em trâmite perante Vara de Relações de Consumo, que deferiu parcialmente tutela de urgência.

O Juízo de origem determinou que a parte ré se abstivesse de aplicar reajustes anuais previstos em cláusula contratual, fixando o valor da mensalidade em R$ 2.702,36 até nova divulgação de índice anual pela ANS, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, condicionando o cumprimento à adimplência contratual.

Na mesma decisão, foi determinada a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, diante da hipossuficiência da consumidora.

A agravante sustenta a legalidade dos reajustes anual e por faixa etária, com base em cláusulas contratuais e em entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, defendendo a imprescindibilidade do reequilíbrio atuarial. Insurge-se, ainda, contra a inversão do ônus da prova e contra o valor das astreintes.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo prosseguimento do feito sem intervenção ministerial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que suspendeu os reajustes anual e por faixa etária do plano de saúde; (ii) saber se é cabível a inversão do ônus da prova em favor da consumidora; (iii) saber se o valor das astreintes fixado na origem revela-se excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, impondo-se o seu conhecimento.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A controvérsia envolve relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à proteção da parte vulnerável e à possibilidade de inversão do ônus da prova (Lei nº 8.078/90, art. 6º, VIII).

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha reconhecido a validade do reajuste por mudança de faixa etária em planos de saúde, tal legitimidade está condicionada à previsão contratual clara, à observância das normas regulatórias e à demonstração de que os percentuais aplicados não são desarrazoados, devendo possuir base atuarial idônea.

Em sede de cognição sumária, a agravante não demonstrou, de forma analítica e transparente, a adequação técnica dos índices aplicados ao caso concreto, limitando-se à invocação genérica de cláusulas contratuais e de aprovações administrativas, o que não afasta, de plano, a plausibilidade da alegação de abusividade.

A incidência de reajustes elevados em contratos de longa duração, especialmente envolvendo consumidora idosa, pode caracterizar prática que, na prática, inviabilize a permanência no plano de saúde, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

O perigo de dano revela-se presente, pois o aumento substancial da mensalidade pode comprometer a continuidade da assistência à saúde, serviço de natureza essencial, ao passo que eventual prejuízo da operadora possui natureza patrimonial e é reversível.

A inversão do ônus da prova mostra-se adequada, diante da hipossuficiência técnica e informacional da consumidora, cabendo à operadora, que detém os dados atuariais e a metodologia de cálculo, comprovar a regularidade dos reajustes, conforme autoriza o art. 6º, VIII, do CDC.

Quanto às astreintes, a fixação da multa diária encontra respaldo no art. 297 do Código de Processo Civil, possuindo natureza coercitiva e inibitória. O valor arbitrado, considerado o porte econômico da agravante e o limite máximo estabelecido, não se revela excessivo nem desproporcional.

A orientação jurisprudencial consolidada nos tribunais pátrios aponta que, diante de indícios consistentes de abusividade em reajustes aplicados a beneficiários idosos, deve prevalecer a medida que assegure a continuidade do serviço até a adequada dilação probatória.

Ausentes elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinou a inversão do ônus da prova e fixou astreintes.

Tese de julgamento: A suspensão provisória de reajustes de plano de saúde é medida adequada quando presentes indícios de abusividade e ausência de demonstração atuarial idônea, especialmente em relação a consumidora idosa, sendo cabível a inversão do ônus da prova e a fixação de astreintes em valor proporcional para assegurar a efetividade da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, princípios da dignidade da pessoa humana.

Código de Processo Civil, arts. 297 e 300.

Lei nº 8.078/90, art. 6º, VIII.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.° 8038183-15.2025.8.05.0000, originário da Comarca de
SALVADOR
– BA, agravante
BRADESCO SAÚDE S/A
e agravada LETÍCIA MARIA VASCONCELOS .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .